Tribunal: STF
Processo: Rcl 66809
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta José Abelardo Guimarães Camarinha para garantir a autoridade da decisão proferida no ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral) pelo Desembargador Relator da Ação Rescisória 2041197-61.2024.8.26.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP.



    A defesa técnica narra que o reclamante ajuizou ação rescisória com objetivo de rescindir decisão de ação civil pública que versou sobre a contratação de trabalhadores, sem concurso público, quando era Prefeito Municipal de Marília/SP.



    Expõe que, no juízo rescindendo, a ação foi julgada parcialmente procedente, com fundamento no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, impondo perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o poder público.



    Pondera que a conduta considerada ilícita foi revogada com o advento da Lei n. 14.230/2021, antes do trânsito em julgado da decisão.



    Argumenta ser aplicável ao caso o Tema 1.199 da Repercussão Geral, o qual reconheceu que a norma revogadora mais benéfica alcança os atos praticados anteriormente à sua vigência, respeitado, apenas, o limite da coisa julgada. 



    Afirma que a certificação de trânsito em julgado da condenação rescindenda se deu apenas do dia 27/5/2022, enquanto a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021 ocorreu no dia 26/10/2021.



    Nesse contexto, assevera que a ação rescisória foi proposta pelo reclamante, mas a autoridade reclamada, ao analisar o caso, afastou a retroatividade da Lei n. 14.230/2021, por entender que a sentença, além de ter transitado em julgado, certificou a conduta dolosa do reclamante.



    Sustenta que a conduta não foi praticada de forma dolosa, mas que o cerne da questão não é esse, e sim o fato de a conduta tida como ímproba ter sido revogada pela Lei n. 14.230/2021. Ou seja, não seria mais considerada ato de improbidade administrativa.



    Alega, ainda, que o reclamante foi condenado à suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos, mas que essa sanção também foi revogada pela referida Lei.



    Aduz que, ao julgar o Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que as alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021, no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado. 



    Ao final, requer:



    “a) Que seja concedida, inaudita altera pars, medida liminar, a fim de determinar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no processo principal (n. 909.705-5/3), bem como da decisão, objeto da reclamação, proferida pelo Desembargador Percivial Nogueira, do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da ação rescisória n. 2041197-61.2024.8.26.0000; 



    b) Que seja intimado o Ministério Público para apresentar manifestação; e 



    c) No mérito, que seja julgada procedente a reclamação, ratificando a liminar concedida, a fim de determinar a observância e respeito ao tema de repercussão geral n. 1.199 desse eg. STF.” (documento eletrônico 1, pp. 10-11).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    Isso porque não houve o esgotamento das instâncias ordinárias.



    Com efeito, a decisão reclamada limitou-se a indeferir a tutela antecipada de urgência requerida na ação rescisória, nesses termos:



    “Vistos, 



    Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por José Abelardo Guimarães Camarinha, com fundamento no artigo 966 inciso V, CPC, visando desconstituir o V. Acórdão de Turma Julgadora da E. Nona Câmara de Direito Público que, a unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Autor e Waldomiro Paes, reformando em parte a sentença para reduzir o valor da multa civil, bem como excluir a penalidade de perda da função pública.



    O juízo rescindendo restou assim ementado: 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Improbidade Administrativa - Propositura pelo Ministério Público em decorrência de contratação de funcionários sem submetê-los a concurso público e sem atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, sob o pretexto da erradicação do mosquito ‘aedes aegypti’, objeto do convênio firmado entre a Municipalidade e União - União Federal firmou convênio n° 949/97 (fls. 213/230), visando estabelecer ações de erradicação ao mosquito ‘aedes aegpti’, possibilitando a contratação de pessoal de forma emergencial para a realização dos serviços - Desvio de finalidade, visto que referidas contratações não visaram efetivamente atender necessidades temporárias previstas e autorizadas no artigo 37, ‘caput’ e inciso IX da Carta Magna - Preliminares repelidas Aplicabilidade da Lei n° 8.429/92 - Reclamação do Supremo Tribunal Federal invocada pelos requeridos que opera efeitos ‘inter partes’ - Irregularidades nas contratações - Ato de improbidade configurado (art. 11, inciso V da n° 8.429/92) - Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da multa civil, bem como para excluir perda da função pública, eis que não mais as exercem - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Com Revisão 9109187-72.2009.8.26.0000; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Marília - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2009; Data de Registro: 31/08/2009).



    A fundamentação do pedido rescisório aponta para as seguintes assertivas: (a) que o Autor foi condenado com fundamento na aplicação do artigo 11, I, da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA), ao passo que a nova redação exige a caracterização de uma das condutas descritas como dolo específico; (b) a inexistência de prejuízo ao erário a ensejar o seu enriquecimento ilícito; (c) a constatação de que o princípio da retroatividade da lei sancionadora mais benéfica deve ser aplicado para todo o direito sancionador, seja ele administrativo ou penal; (e) que a nova Lei 14.230/2021, aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (f) que na hipótese dos autos, o trânsito em julgado ocorreu em maio de 2022, ou seja, após a entrada em vigor da Lei 14.133/2021; (g) que a condenação exclusiva com base no art. 11 da Lei 8.429/1992, elimina a suspensão dos direitos políticos, justamente em virtude da revogação expressa do texto de Lei.



    Pugna pela concessão da tutela de urgência, para que ‘o Autor recupere seus direitos políticos, a fim de exercê-los nas eleições municipais de 2024, conforme seu munus constitucional’ (fls. 19). 



    O requerimento final está vazado nos seguintes termos: ‘(...) que, ao final, a presente ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se a decisão condenatória impugnada, nos termos do artigo 968, I do Código de Processo Civil’. (fls. 20). 



    Pois bem. É de todo consabido, que a concessão da tutela de urgência está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, segundo o qual ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 



    Cuidando-se de tutela de urgência pleiteada no âmbito de ação rescisória, providência que, embora permitida pelo artigo 969 do CPC, é medida de natureza excepcional, o exame dos aludidos requisitos deve ser ainda mais rigoroso do que na hipótese de concessão de tutela provisória em ação de conhecimento. 



    Dito isso, considero que o precedente recurso de Agravo de Instrumento, processo n.º 2183892-72.2023.8.26.0000, relatado pelo Exmo. Desembargador Carlos Eduardo Pachi, retira a probabilidade do direito alegado, revelando, inclusive, que a matéria afeta a retroatividade da Lei 14.230/21, no caso sob análise, não é de todo inédita. Confira-se:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO Improbidade Administrativa Decisão de Primeiro Grau que afastou a retroatividade da Lei 14.230/21 ante a existência de sentença cujo trânsito em julgado foi certificado e presença de conduta comprovadamente dolosa do agente público, ainda que ausente o dano ao erário R. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2183892-72.2023.8.26.0000; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Marília - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2023; Data de Registro: 30/08/2023)



    Logo, a despeito de haver urgência, não vislumbro a suficiente probabilidade do direito alegado, razão pela qual indefiro a tutela antecipada de urgência. 



    Cite-se o Réu para, querendo, responder aos termos desta Rescisória, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 970, CPC). 



    Sobrevindo contestação, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça. 



    Int.” (documento eletrônico 11, pp. 1-5; grifado no original).



    Efetivamente, o inciso II do § 5° do art. 988 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que a reclamação não será admitida quando



    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (grifado).



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 



    2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 



    3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 



    4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 62.596 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08/3/2024).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁIO. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 58.860 AgR/RJ, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/2021).



    Registro que o Supremo Tribunal Federal tem interpretado a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC, no sentido de exigir o percurso de todo o iter recursal, concluído com o julgamento do agravo interno cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Com esse entendimento, cito:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 45.909 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/6/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação.” (Rcl 46.515 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/8/2021).



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 24.686 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11/4/2017).



    Verifico, desse modo, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do STF.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados do Ministro Celso de Mello: 



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011; grifado).



    “RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INOBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, À REGRA INSCRITA NO ART. 988, § 5º, INCISO II, DO CPC – ALEGADO DESRESPEITO, AINDA, À AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 34.519 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator